Tribunal: TJES
Processo: 5008575-17.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008575-17.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA SILVA MARIANO
RECORRIDO: METASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008575-17.2023.8.08.0030
Recorrente: SANDRA MARIA SILVA MARIANO

Recorridas: METASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. e outro

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA INFORMA QUE VEM RECEBENDO DIVERSAS COBRANÇAS POR MEIO DE SMS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA REQUERIDA METASERV. A AUTORA RELATA QUE AS COBRANÇAS SÃO REFERENTES A UMA SUPOSTA DÍVIDA COM O REQUERIDO SICOOB. NO ENTANTO, INFORMA QUE NÃO SE RECORDA QUAL SERIA ESSA DÍVIDA E QUE HÁ MAIS DE 15 ANOS POSSUÍA CHEQUES COM O BANCO REQUERIDO. ASSIM, A AUTORA REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, BEM COMO O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO SICOOB APRESENTOU CONTESTAÇÃO ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, ALEGA QUE NÃO CONCORREU PARA O EVENTO DANOSO. A REQUERIDA METASERV APRESENTOU CONTESTAÇÃO ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE EXERCE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E QUE A AUTORA MANTINHA UMA CONTA JUNTO AO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL (BANCOOB) E QUE NO ANO DE 2009 EMITIU TÍTULOS DOS QUAIS NÃO PROMOVEU O PAGAMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:
a) RATIFICAR a decisão liminar, contida em ID n°30502769; b) RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS DESCRITOS NOS DOCUMENTOS DE IDS – 30030859;
Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR AS RECORRIDAS EM DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNAM O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUEREM, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE O ATO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA PRIMEIRA REQUERIDA DE SUPOSTA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE RECURSAL, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXPLICO. MUITO EMBORA TENHA RESTADO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AS COBRANÇAS REALIZADAS PELA PRIMEIRA REQUERIDA SÃO INDEVIDAS, TENHO QUE
A MERA COBRANÇA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. ISTO PORQUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL. COM EFEITO,
O DANO MORAL CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. POR CONSEGUINTE, E COMO BEM FUNDAMENTADO PELO JUÍZO
A QUO,
NÃO É DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
POIS AUSENTE A PROVA
“[...] de eventual cobrança vexatória ou de que a autora teve crédito negado em decorrência do débito em questão.”
,
RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)